Tribunal: TJSP
Processo: 2052927-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de revisão de contrato bancário – Tutela de urgência deferida – Servidor público – Presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano – Limitação dos descontos a 30% dos rendimentos mensais líquidos percebidos pelo autor em folha de pagamento ou em conta corrente – Verba de caráter alimentar – Aplicação por analogia da Lei no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de revisão de contrato bancário – Tutela de urgência deferida – Servidor público – Presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano – Limitação dos descontos a 30% dos rendimentos mensais líquidos percebidos pelo autor em folha de pagamento ou em conta corrente – Verba de caráter alimentar – Aplicação por analogia da Lei no 10.820/2003 – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Tutela de urgência concedida em menor extensão para manter a limitação dos descontos, sem, contudo, afastar os efeitos da mora - Determinação de juntada dos extratos bancários - Recurso parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2052927-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão, com determinação. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052927-11.2020.8.26.0000 -Voto no 7763
2
Agravo de Instrumento n° 2052927-11.2020.8.26.0000
Agravante/Réu: Banco do Brasil S/A
Agravado/Autor: Rodrigo Silva de Oliveira
Comarca: Santo André 1a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Sidnei Vieira da Silva
Voto no 7763
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de revisão de contrato
bancário
Tutela de urgência deferida Servidor público
Presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito
e o perigo de dano
Limitação dos descontos a 30% dos
rendimentos mensais líquidos percebidos pelo autor em folha de
pagamento ou em conta corrente Verba de caráter alimentar
Aplicação por analogia da Lei no 10.820/2003 Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça Tutela de urgência concedida em
menor extensão para manter a limitação dos descontos, sem,
contudo, afastar os efeitos da mora - Determinação de juntada dos
extratos bancários - Recurso parcialmente provido, com
determinação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão copiada a fls. 115/116, que, nos autos da ação de revisão de
contrato bancário, deferiu a tutela de urgência para determinar ao réu a
retenção apenas de 30% dos rendimentos líquidos do autor:
“Vistos.
(...).De fato, verifica-se com os documentos juntados aos
autos correlação com os fatos narrados na inicial, cujo montante final de
cada parcela mensal ultrapassa e muito o razoável permitido em lei, em
analogia ao quanto condicionado através da Lei 13.172/15,artigo 1o, §
1o.Assim, constata-se que estão presentes os elementos necessários para
a concessão, em parte, da tutela de urgência, para que tais descontos
não ultrapassem o percentual de 30% (trinta por cento) mensal de seus
rendimentos líquidos, justificados pela necessidade de preservação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052927-11.2020.8.26.0000 -Voto no 7763
3
montante essencial à subsistência, respeitando-se, pois, o princípio da
dignidade da pessoa humana.
Assim, concedo a tutela de urgência pleiteada, para que a
requerida se abstenha de efetuar os descontos que venham ultrapassar o
percentual de 30% (trinta porcento) dos rendimentos líquidos do autor,
mensalmente, abstendo-se, em consequência, de inserir o nome do autor
nos órgãos de proteção ao crédito
(...).”
O réu, ora agravante, sustenta, em síntese, que não é
possível a limitação dos descontos das parcelas dos empréstimos não
consignados. Esclarece que não houve retenção de salário, mas somente
descontos para adimplemento das parcelas dos contratos livremente
pactuados pelas partes. Discorre sobre a validade das cláusulas contratuais,
postulando sejam mantidos os termos dos contratos. Argumenta sobre a
possibilidade de inclusão do nome do agravado nos órgãos de proteção ao
crédito. Requer o efeito suspensivo e o provimento do recurso.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
O efeito suspensivo postulado não foi concedido e
houve apresentação de contraminuta (fls. 136/138).
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Para concessão do pedido de tutela de urgência
devem ser preenchidos os requisitos a que alude o artigo 300 do Código de
Processo Civil. Nesta esteira, de rigor que o Magistrado se convença da
existência de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito”, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052927-11.2020.8.26.0000 -Voto no 7763
4
como do “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”.
No caso em apreço, a probabilidade do direito restou
demonstrada, haja vista os descontos realizados no salário do agravado, por
meio de lançamento em folha de pagamento, além daqueles apontados no
contrato (fls. 21/23 dos autos principais) em situação indiscutivelmente
abusiva, vez que, somados, consomem grande parte dos vencimentos líquidos
do mutuário.
Ressalto que não se discute a legalidade da cláusula
contratual que autoriza o agravante a descontar a parcela do contrato
diretamente da conta corrente. No entanto, tratando-se de conta salário, esse
desconto não pode ser indiscriminado e deve obedecer ao limite legal de 30%
da remuneração. Efetivamente, o desconto em conta corrente somado àquele
já existente na folha de pagamento não pode exceder ao limite legal de 30%
da remuneração, o que não foi observado no caso dos autos.
Nesse sentido, ressalta-se o disposto no artigo 2o,
§2o, I, da Lei 10.820/2003, aplicada por analogia ao caso dos autos: “(...) I - a
soma dos descontos referidos no art. 1o não poderá exceder a 35% (trinta e
cinco por cento) da remuneração disponível, conforme definido em
regulamento, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para: a)
a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou b) a
utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito”.
Levando-se em consideração que o salário possui
natureza alimentar, visando à manutenção e sustento da pessoa e de sua
família (artigo 7o, X, da Constituição Federal), bem como, protegido pela
regra da impenhorabilidade (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil), a
urgência no provimento jurisdicional está presente ante a natureza alimentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052927-11.2020.8.26.0000 -Voto no 7763
5
da verba, sob pena de comprometimento da sobrevivência da própria parte.
Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça:
“CONTRATOS BANCÁRIOS - DESCONTOS DE PARCELAS DE
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - É possível o desconto de parcelas
de empréstimo consignado, se e enquanto perdurar a anuência do cliente
consumidor - Os descontos em folha de pagamento ou na conta corrente
na qual são creditados os proventos recebidos pelo titular devem ser
limitados a 30% do total dos rendimentos auferidos - Questão ligada a
direitos sociais, de natureza alimentar, uma vez que concernentes aos
ganhos mensais do trabalhador e do aposentado, que estão amparados no
art. 7o, X, da CF e art. 833, IV, do CPC/2015 - Tratando-se de contrato de
consumo, o princípio “pacta sunt servanda” deve ser flexibilizado -
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP, AI no 2204781-57-2017.8.26.0000,
23a Câmara de Direito Privado, Rel. Sérgio Shimura, j. 23/01/2018).
Portanto, a fim de que o agravado não seja privado
de seu salário, bem como, para que não se furte ao cumprimento das
obrigações por ele assumidas, mostrou-se razoável e adequada a solução do
Juízo “a quo” de limitar os descontos em 30% dos rendimentos dela, o que
não implicará no reescalonamento da dívida ou vedação à cobrança por
outros meios, no tocante às diferenças decorrentes das prestações
inadimplidas, não se afastando, assim, os efeitos da mora.
Ainda, anota-se que o referido artigo 2o, § 2o, I, da
Lei 10.820/2003, estabelece expressamente a impossibilidade de excesso
sobre a “remuneração disponível”, disso restando claro, portanto, que os
descontos devem incidir sobre os vencimentos líquidos (montante
efetivamente disponível ao assalariado), depois dos descontos obrigatórios
(impostos e contribuições).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052927-11.2020.8.26.0000 -Voto no 7763
6
Da mesma forma não vinga a alegação de que o
percentual incidente deve ser o de 35%, não havendo nenhum indício de se
tratar de dívida oriunda de cartão de crédito, conforme se denota da petição
inicial da ação originária (fls. 18/23 dos autos principais).
Sendo assim, deve ser mantida a tutela de urgência,
porém, em menor abrangência, permitindo a limitação dos descontos na
forma definida pela decisão recorrida, sem, contudo, implicar
reescalonamento da dívida ou vedação à cobrança por outros meios, no
tocante às diferenças decorrentes das prestações inadimplidas, não afastando,
assim, os efeitos da mora, bem como a possibilidade de restrição nos órgãos
de proteção ao crédito.
Por fim, observo que o agravado juntou a cópia da
Cédula de Crédito Bancário, na qual consta que a primeira parcela venceu em
21/02/2020 (fls. 21/23 dos autos principais), documento suficiente para a
concessão da tutela de urgência. No entanto, para análise em cognição
exauriente, determino ao agravado a juntada da cópia dos extratos bancários a
partir de fevereiro de 2020, pois o único extrato juntado apenas retrata a
movimentação bancária até 10/02/2020 (fl. 24 dos autos principais), ou seja,
antes do vencimento da primeira parcela.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso com observação.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora